Tribunal: TJDFT
Processo: 0702738-93.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702738-93.2020.8.07.0018 RECORRENTE: WELINTON DOS SANTOS CABRAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR ASSÉDIO MORAL. SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE EXECUÇÃO PENAL. PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Esta Corte de Justiça e os Tribunais Superiores já pacificaram entendimento à luz dos arts. 370 e 371 do CPC no sentido de que o juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe decidir motivadamente quais são os elementos suficientes para formar seu convencimento, a fim de que possa apreciar fundamentadamente a questão controvertida. 1.1. Desnecessária a realização de prova oral quando esta não será servível à solução da controvérsia, porquanto eventuais depoimentos não se prestariam a demonstrar eventual ilegalidade dos atos administrativos impugnados, haja vista que, no mais, descabe ao Poder Judiciário se imiscuir no mérito do ato administrativo. 2. Apelação cível desprovida. Sentença mantida. O recorrente alega violação ao artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, sustentando que o indeferimento da produção de prova, no caso dos autos, implicou cerceamento de defesa. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir quanto à apontada violação ao artigo 373, inciso I, do CPC. Com efeito, já assentou a Corte Superior, verbis: “A revisão da conclusão a que chegou o Tribunal de origem sobre a ausência de cerceamento de defesa no indeferimento do pedido de produção de prova oral e pericial esbarra no óbice da Súmula 7 deste Tribunal, porquanto demandaria o reexame do acervo fático probatório. (AgInt no REsp 1796605/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 23/3/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012